Tribunal: TJDFT
Processo: 0725137-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725137-39.2021.8.07.0000 PACIENTE: MATEUS DE SOUSA LOPES IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATEUS DE SOUSA LOPES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, incisos II e V, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal (processo n. 0710194-54.2021.8.07.0020). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Fabiana Mendes Vaz Gomes) que sequer há indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente. Nesse sentido, afirmou que ele não estava no local do fato. Explicou que ele estava trabalhando e, ao chegar em casa, sua irmã lhe pediu que pegasse uma pizza, de maneira que ele foi à pizzaria por volta das 19h50min para buscar o pedido. Juntou conversas de WhatsApp entre a irmã do paciente e a proprietária da pizzaria com o objetivo de comprovar essa alegação. Ademais, anexou um vídeo que mostraria o paciente indo no seu carro em direção a sua residência após ter pegado a pizza, por volta de 20h. Por sua vez, de acordo com a denúncia, o roubo teria ocorrido entre 19h30min e 19h40min na região administrativa de Vicente Pires, ao passo que o paciente mora na Estrutural, de modo que não poderia ter praticado o crime, pois não conseguiria chegar em casa em 10 minutos, tendo a vista a distância entre um ponto e outro, principalmente levando-se em consideração o movimento das ruas em tal horário e também que a via estrutural funciona com fluxo invertido de uma das faixas até 19h45min. Também asseverou que a chave encontrada com o paciente no momento em que foi abordado não era do veículo roubado, mas do seu próprio carro. A esse respeito, esclareceu que a chave do seu carro havia quebrado, de modo que teve que limar uma chave para ligar o automóvel. Ademais, no momento em que foi abordado, a chave estava na ignição do carro, e não no seu bolso, como relataram os policiais. Destacou que seu carro é antigo, tal qual o subtraído, então provavelmente por esse motivo foi possível ligá-lo com a sua chave limada. Ponderou, ainda, que o paciente foi identificado como suspeito pelos policiais apenas por ter passado duas vezes pelo veículo roubado e também porque está respondendo por outro delito patrimonial. Asseverou que o policial enviou uma foto de MATEUS para o patrão da vítima para fins de reconhecimento, de maneira que é evidente que, no calor do momento, ele o reconheceu apenas para responsabilizar alguém pelo crime. Assim, o procedimento de reconhecimento deve ser considerado nulo, porque não foram observadas as formalidades legais. Também aduziu que o crime teria sido cometido com emprego de arma de fogo, mas não foi encontrada nenhuma arma com o paciente. Asseverou que, diante do contexto acima exposto, os indícios de autoria são extremamente frágeis, insuficientes, portanto, para configurar o “fumus comissi delicti”. Portanto, havendo sérias dúvidas de que o paciente tenha sido o autor do crime, deve ser prestigiado o princípio da presunção de inocência. Alegou que, ainda que se entenda que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não há nada que indique que a prisão preventiva do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública. . Nesse sentido, argumentou que a garantia da ordem pública é frequentemente utilizada com a finalidade de indevida antecipação de pena e que a gravidade abstrata do crime, por si só, não é suficiente para a decretação da segregação cautelar, de modo que não há razão para considerar que o fato teria sido grave somente em razão do emprego de arma de fogo, mesmo porque não houve apreensão de arma, então tal circunstância sequer foi provada. Por outro lado, também deve ser levado em consideração que o Núcleo de Audiências de Custódia não tem condições de, num juízo sumário, aferir a existência de gravidade concreta. Ademais, não se justifica a imposição da medida com base na famigerada credibilidade do Poder Judiciário, em especial porque o Juiz não é agente de segurança pública e não deve esse tipo de satisfação à população e, tampouco, à mídia. Acrescentou que não há falar que a medida seria necessária para evitar reiteração, pois não se pode presumir que o paciente tornaria a delinquir se colocado em liberdade, uma vez que a única presunção admitida no processo penal é a de não culpabilidade, nos termos do art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Ponderou, ainda, que, o art. 312, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal prevê que os fatos que fundamentam a decretação da prisão preventiva devem ser novos ou contemporâneos, evidenciando a necessidade de atualidade do perigo, de maneira que não é suficiente um perigo passado e, muito menos, um perigo futuro e incerto. Também aduziu que não há elementos que indiquem que o paciente pretenda fugir ou evitar de qualquer outra forma a aplicação da lei penal. Acrescentou que o risco de fuga também não pode ser presumido, deve estar fundado em dados concretos, e não em meras ilações do julgador. Quanto à conveniência da instrução criminal, afirmou que não há nenhum indício de que o paciente tenha interesse em tumultuar o andamento das investigações, destruir documentos, alterar o local do crime, constranger ou subornar testemunhas, vítimas ou peritos, tampouco ameaçar ou intimidar o Juiz ou o Promotor da causa. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, assim como as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, pois é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa, exerce ocupação lícita e é pai de duas crianças que dependem dele para o sustento. Diante desse contexto, seria mais adequada e proporcional ao caso a imposição de medidas cautelares menos gravosas. Por fim, asseverou que não é recomendável manter o paciente encarcerado no atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, em especial diante do disposto na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, que, no seu art. 4o deu orientação para revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, com prioridade quanto aos presos responsáveis por crianças de até doze anos, bem como em se tratando de crime cometido sem violência ou grave ameaça como na espécie. Requereu liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se do boletim de ocorrência n. 1.622/2021-1 que a vítima JHON ELVIS RODRIGUES RICARDO relatou que é funcionário de uma oficina de lanternagem e pintura e que, depois que já havia fechado o estabelecimento, sentou na calçada para fumar um cigarro, enquanto mexia no celular. Em seguida, o paciente e sua suposta comparsa, VITÓRIA, passaram e também se sentaram próximo. MATEUS, então, lhe perguntou se tinha o aplicativo Uber para chamar o carro e respondeu que não. Em seguida VITÓRIA se aproximou, momento em que o paciente sacou uma arma de fogo e disse: “vai pra dentro agora, não reage e não grita, senão vou estourar a sua cabeça”. Ao entrarem, MATEUS perguntou onde estavam as chaves dos carros. Respondeu que as chaves ficavam com seu patrão. O paciente, então, entrou em uma caminhonete marca/modelo Chevrolet/S10 e percebeu que a chave estava dentro do veículo. Em seguida, MATEUS perguntou-lhe se tinha as chaves dos cadeados do portão, ao que respondeu que não. Na sequência, foi levado para uma sala e VITÓRIA trouxe duas cordas. Foi amarrado e também colocaram uma bermuda na sua cabeça para tapar sua visão. Ouviu a caminhonete ser ligada e o barulho de abertura e fechamento do portão. Algum tempo depois, gritou por socorro. Um vizinho apareceu para soltá-lo e outra pessoa chamou a polícia (ID 27871722, p. 07). Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante de MATEUS e VITÓRIA, por sua vez, relataram que, tão logo receberam o chamado relativo a essa ocorrência, passaram a diligenciar ininterruptamente para encontrar a caminhonete, até que localizaram o veículo estacionado na Estrutural. Uma vez que é comum os autores de crimes desse tipo usarem esse tipo de estratégia para “esfriar o produto do crime”, ali permaneceram aguardando algum suspeito aparecer. Viram um carro marca/modelo VW/Parati de cor branca passar duas vezes pelo mesmo local em que estava a caminhonete, atitude que consideraram suspeita, de maneira que resolveram seguir esse automóvel e abordar seus ocupantes. Encontraram uma chave no bolso de MATEUS e realizaram um teste para averiguar se seria da caminhonete, esclarecendo que se tratava da chave do veículo furtado, já que foi dada a partida. Então, tiraram foto de MATEUS, VITÓRIA e RODRIGO SOARES CARVALHO, que também estava com eles no momento da abordagem, e a vítima JOHN ELVIS reconheceu o paciente e VITÓRIA, esclarecendo que RODRIGO não teve participação (ID 27871722, p. 07/08). Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do pacienta. A douta autoridade judiciária, por sua vez, acolheu o pedido. Ponderou que foram preenchidos os requisitos do “fumus comissi delicti”, uma vez que os elementos indiciários reunidos no auto de prisão em flagrante evidenciaram a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Justificou que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do fato, uma vez que se trata de crime de roubo com emprego de arma de fogo. Explicou que, a versão do paciente, no sentido de que a chave apreendida era a mesma que estava usando no seu próprio carro diverge daquela apresentada pelos policiais, os quais disseram que a chave foi encontrada no bolso dele, de maneira que tal circunstância deverá ser melhor esclarecida no curso da instrução processual. Também salientou que ele foi reconhecido pela vítima. Quanto à VITÓRIA, aduziu que a alegação de que ela estaria grávida e teria duas filhas não havia sido comprovada nos autos. Confira-se: Encerrada a oitiva dos autuados, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela sua conversão em prisão preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória aos autuados, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o simples fato de o roubo ter sido praticado com o uso de uma arma, na ótica deste magistrado, já caracteriza a gravidade concreta do crime. Afinal, o uso de arma não faz parte do tipo penal do roubo, mas constitui-se tão somente em uma causa de aumento. E causas de aumento são circunstâncias que, se não estivessem prevista na lei nessa qualidade, seriam utilizadas para a exasperação da pena base, em razão de tornar as circunstâncias do crime mais gravosas. Dessa forma, seria incoerente, pelo simples fato de o legislador (na intenção de tornar mais severo o tratamento penal a determinada conduta) prever determinada causa de aumento na lei, sustentar que essa circunstância passaria a ser uma gravidade abstrata, simplesmente por estar prevista genericamente na lei. Afinal, se não fosse essa previsão legal, o crime de roubo com uso de arma teria sua pena base exasperada por conta de circunstância que o torna concretamente mais grave, o que demonstraria uma gravidade concreta. Aí, simplesmente porque o legislador, reconhecendo essa gravidade, resolve prever uma causa de aumento a gravidade concreta deixa de existir e passa a ser gravidade abstrata? Esse raciocínio não faz sentido, com a devida vênia. Para fins de conversão do flagrante em preventiva, é preciso diferenciar a gravidade abstrata da gravidade concreta genérica. Gravidade abstrata é aquela considerada pelo legislador para cominar a sanção penal à conduta. Constata-se o grau da gravidade abstrata de acordo com a sanção cominada. Se se trata, por exemplo, de uma contravenção penal apenada com prisão simples de 15 (quinze) dias, trata-se de infração penal com baixa gravidade abstrata. Lado outro, se se trata de um crime cuja pena mínima é de 20 (vinte) anos de reclusão, trata-se de infração penal com elevada gravidade abstrata. Como se sabe e é reiteradamente decidido pela jurisprudência brasileira, a gravidade abstrata, por si só, não justifica a decretação de prisão preventiva de quem quer que seja. Todavia, diferente ocorre com a gravidade concreta genérica, que consiste na qualidade de determinadas infrações penais que, mesmo que apenas as condutas previstas no tipo sejam praticadas, já se mostram concretamente graves a ponto de justificar a decretação de uma prisão preventiva, pois a conduta, por si só, já evidencia extrema periculosidade do agente. Ou seja, enquanto toda infração penal possui uma gravidade abstrata (de maior ou menor grau, a depender da pena cominada), apenas algumas possuem gravidade concreta genérica. Por exemplo, um crime de latrocínio consumado. Se houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ele é concretamente grave a ponto de justificar uma prisão preventiva, pois basta o autor ter ceifado dolosamente a vida de alguém para subtrair-lhe o patrimônio para evidenciar a sua exacerbada periculosidade, independentemente de qualquer outra circunstância. Uma extorsão mediante sequestro com o resultado morte, o que mais se precisa, além dos próprios elementos típicos, para que afirmar com segurança que a conduta é gravíssima a ponto de justificar a segregação cautelar de alguém? Na ótica deste magistrado, os elementos típicos já bastam. Crime de genocídio, tráfico de pessoas, e etc. Enfim, existem muitos crimes cujos elementos típicos são suficientes, por si sós, para caracterizar a gravidade concreta da conduta, de forma genérica a todos os crimes de mesma natureza, por isso o nome gravidade concreta genérica. E, na ótica deste magistrado, a utilização de uma arma para ameaçar uma vítima (ou a participação de um ato dessa natureza, mesmo que agente não seja o responsável direto pela posse da arma) a fim de retirar desta seu patrimônio já demonstra uma elevadíssima ousadia por parte do autor do fato a justificar sua segregação cautelar. Trata-se de crime de gravidade concreta genérica. Por isso, na ótica deste magistrado, a regra é de que qualquer roubo praticado à mão armada é suficiente e concretamente grave para a decretação de uma prisão preventiva. Afinal, como bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio em recentíssima decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: (...) E, na ótica deste magistrado, um indivíduo que participa de um roubo à mão armada, pela ousadia ínsita à própria conduta de empunhar uma arma para a prática de crimes, já exige a sua segregação cautelar para o resguardo da ordem pública. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva dos autuados, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. Quanto à alegação defensiva de que há álibi em favor do autuado Mateus, não há qualquer prova nesse sentido nos autos, ônus que incumbe à Defesa. Quanto à alegação de que a chave era a mesma que estava sendo utilizada no carro que ele estava dirigindo, trata-se de outro ponto que deverá ser mais bem esclarecido durante a instrução, tendo em vista que, segundo os policiais, a chave foi encontrada no bolso de Matheus. Além disso, é de se considerar, neste momento de apertada cognição sumária, o reconhecimento feito pela vítima. Quanto ao fato de a autuada ter alegado que possui duas filhas menores e estar grávida, mais uma vez tratase de fato não comprovado nos autos, ônus que incumbe à Defesa. Além disso, a comprovação desses fatos é exigida pelo parágrafo único do art. 318 do Código de Processo Penal. Ou seja, se a Defesa trouxer aos autos essa comprovação, o eminente Juízo Natural poderá rever esta decisão. Entretanto, por ora, e também considerando o fato de que Vitória possui uma condenação recente por roubo, entendo, sim, que o caso é de conversão de seu flagrante em prisão preventiva. Dessa forma, ao menos por ora, há, sim, prova da materialidade e elementos suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva dos autuados. (ID 27871006) Posteriormente, a Defesa de Vitória peticionou nos autos postulando sua liberdade provisória. O pedido foi deferido, mediante medidas cautelares menos gravosas (proibição de acesso ao local do crime; proibição de manter contato com a vítima do crime e com o coautor, por qualquer meio; e monitoração eletrônica), em especial por ser gestante, de maneira que se enquadra no grupo de risco mais suscetível à COVID-19, bem como por possuir duas filhas menores de idade (ID 27871711). A Defesa do paciente também requereu a revogação da sua prisão preventiva. O Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras indeferiu o pedido. Afirmou que as alegações apresentadas pela Defesa não foram suficientes para alterar a situação fática que deu ensejo à decretação da medida. Ademais, esclareceu que a alegação de que o requerente estaria em outro local no momento do crime será analisada no momento oportuno, uma vez que diz respeito ao mérito da demanda. “In verbis”: O Requerente foi preso em flagrante delito em 01/07/2021, pela prática em tese do delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (ID 96420697). A audiência de custódia foi realizada no dia seguinte, em 02/07/2021, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva com o fim de garantir a ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta (ID 96434056). A despeito das alegações defensivas, observo que o requerente formulou sua pretensão sem apresentar qualquer fato novo ou argumento legítimo que infirme as razões do decreto de prisão preventiva. Não há elementos a permitir a revisão do entendimento firmado pelo juízo que decretou a segregação do réu para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. Verifica-se quanto à questão sustentada pelo requerente, no sentido que o réu não participou do delito, uma vez que não estaria no local dos fatos, tal assertiva diz respeito tão somente ao mérito da demanda, cuja análise caberá apenas em momento oportuno. Ademais, a constituição de advogado nos autos, bem como eventuais condições favoráveis do requerente, a exemplo do fato de apresentar residência fixa e profissão lícita, segundo a jurisprudência pacífica do STJ e TJDFT, apontam no sentido de que, tais condições, por si só, não se mostram como idôneas para ilidir a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Registre-se, por oportuno, que a segregação provisória, segundo decisão proferida pelo Juízo do NAC, considerando a situação concreta dos autos, entendeu, naquela oportunidade, que as outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se revelaram idôneas para tutelar os interesses descritos no Art. 282 do CPP. Em sendo assim, considerando a natureza "rebus sic stantibus" da constrição cautelar da liberdade, na forma prescrita no Art.316 do CPP. E em razão de não haver alteração das circunstâncias fáticas nos autos, após a decisão do juízo do NAC, bem como este juízo não detém competência funcional, de natureza recursal de juízo de mesmo grau de jurisdição, inviável reexame sem novos elementos de fato e/ou de direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. (ID 27871718) Pois bem. Segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, notadamente diante da notícia de que o paciente estaria com a chave do veículo roubado e, ainda, diante das circunstâncias do crime, que revelaram, a princípio, maior gravidade concreta da conduta, uma vez que foi cometido com emprego de arma de fogo e a vítima foi amarrada e vendada. Cumpre esclarecer, ainda, que não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). No caso, trata-se de crime cometido com grave ameaça, valendo salientar, ademais, que não há notícia de que o Juízo de origem tenha se manifestado sobre o tema, o que inviabiliza maiores manifestações desta Corte, sob pena de supressão de instância. Não obstante, é relevante esclarecer que os presos foram incluídos nos grupos prioritários de vacinação e que, consoante noticiado na imprensa, já foi concluída a vacinação no sistema prisional do Distrito Federal e os presos receberam imunizante Janssen, de dose única, reduzindo, portanto, extremamente os riscos intramuros (fonte: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/07/25/df-e-o-1o-do-pais-a-concluir-a-vacinacao-no-sistema-prisional/). Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator